Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735356-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL GALENO DE SOUZA, PAULA BATISTA PENHA AGRAVADO: EURIDES PEREIRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL GALENO DE SOUZA e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0722944-37.2024.8.07.0003, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pela agravada. Os agravantes narram que anteriormente ao contrato de locação, as partes haviam celebrado contrato de compra e venda do imóvel e que, para o pagamento do valor do imóvel, seria utilizado crédito oriundo de carta de consórcio. Afirmam que ao buscarem a emissão da Carta de Habite-se depararam com diversas irregularidades que impediram a expedição, motivo pelo qual necessitaram saná-las, o que demandou tempo e dispêndio de dinheiro. Em razão disso, as partes firmaram um contrato de locação para que já pudessem residir no imóvel enquanto providenciariam o ajuste das irregularidades necessárias para a emissão do Habite-se. Narram que resolvidas as irregularidades, buscaram averbar o Habite-se no Cartório de Registro de Imóveis, momento em que descobriram irregularidades na averbação de construção realizada na matrícula do imóvel, o que novamente impediu a averbação e que, em razão de a culpa das irregularidades ser exclusiva dos vendedores, a locadora isentou os locatários do pagamento dos aluguéis, ficando acordado que seriam pagos quando houvesse o pagamento final do contrato de compra e venda do imóvel. Destacam, portanto, que não se trata de um simples contrato de locação, mas que esta avença está atrelada ao contrato de compra e venda do imóvel, devendo haver uma análise sistemática dos fatos. Realçam que houve a isenção expressa dos aluguéis, conforme conversa no aplicativo de whatsapp, motivo pelo qual não está caracterizada a falta de pagamento que autorizaria a concessão da antecipação da tutela. Em razão destes fundamentos, entendem que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo incabível o deferimento da ordem de despejo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que indeferido o pedido liminar de despejo. Preparo devidamente recolhido conforme ID 63238879 e 63238880. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se em parte a decisão agravada, proferida no ID dos autos de origem: Acolho a emenda substitutiva de ID 208150073. Retifique-se a classe judicial para despejo cumulado com cobrança. Já houve depósito da caução, conforme ID 205218524. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991 (Lei de Locações). Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o da Lei de Locações. Verificando-se, pois, os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Expeça-se mandado de despejo, citação e intimação de Nome: MICHEL GALENO DE SOUZA (...) PAULA BATISTA PENHA (...) para: a) desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório; b) apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da data da juntada do mandado cumprido nos autos. (...) Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso dos autos, entretanto, em que pese a princípio estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do despejo liminar, estão presentes elementos que obstam este deferimento. Da análise dos autos da ação de despejo, processo no 0722944-37.2024.8.07.0003 e da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com reintegração de posse no 0716988-28.2024.8.07.0007 e da dúvida registral no 0703402-94.2024.8.07.0015, é possível compreender a cronologia dos eventos, restando demonstrado que anteriormente ao contrato de locação, datado de 7 de julho de 2023, as partes haviam formulado o contrato de compra e venda do imóvel, em 2 de fevereiro de 2023, o que indica que a intenção inicial das partes em relação ao bem seria de transferência de propriedade do imóvel. No presente recurso o agravante juntou comprovação de envio de notificação extrajudicial à agravante (ID 63238883) destacando a ausência de cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, juntamente com o recurso há prints de conversas no aplicativo whatsapp onde expressamente a locadora isenta os agravantes do pagamento de aluguel para a resolução de problemas do imóvel, ID 63238878 - Pág. 12, além de diversos diálogos onde as partes discutem acerca das irregularidades do bem, dos valores da locação e de qual o momento seriam pagos. Com efeito, cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, agir para evitar litígios desnecessários e trazer maior efetividade ao cumprimento da sentença ou das ordens judiciais. O referido postulado encontra albergue no artigo 297 do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Embora esteja inserido no livro de Tutelas Provisórias, sendo por alguns chamado de poder geral de tutela, tal prerrogativa não se restringe somente ao extinto processo cautelar, mas sim a qualquer tutela jurisdicional proferida pelo magistrado com o objetivo de assegurar a melhor efetivação na proteção a direitos discutidos pelas partes. Nesse passo, tendo em vista os elementos constantes dos autos até este momento processual, mostra-se a mais prudente que se melhor delineie a situação acerca do contrato de compra e venda do bem e do contrato de locação, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito dos fatos e negócios jurídicos entabulados entre as partes litigantes e suas implicações. Ressalte-se, ademais, que, após o devido contraditório e dilação probatória que permitam melhor análise da probabilidade do direito da parte agravada, o pedido poderá ser renovado perante o Juízo primevo, o qual estará melhor munido de elementos para concessão da tutela pretendida, se for o caso. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024 18:58:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador